Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) SEM TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. REITERAÇÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. SEDE IMPRÓPRIA. PRECLUSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. POSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do que estatui o artigo 48, caput, da Lei 9.099/95, mostram-se cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no decisum judicial.

2. O embargante alega que não foram analisados seus argumentos de que não haveria nulidade na execução; que a sentença que revogou a tutela de urgência foi alterada pelo acórdão; e, que não há qualquer nexo entre a matéria do recurso inominado e a sentença. Pede a atribuição de efeitos infringentes para modificação do acórdão.

3. Sem razão o embargante. As teses apresentadas pelo embargante são as mesmas já rechaçadas nos primeiros embargos, em que o colegiado julgou ser incabível a análise dos temas apresentados pelo embargante em contrarrazões. Não cabe nesta sede de embargos a discussão de mérito quanto ao decidido em sentença, uma vez que as teses levantadas aqui pelo embargante não foram objeto do recurso próprio, encontrando-se preclusas.
4. No mais, o recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
5. A irresignação do embargante, que pretende ver alterado o resultado do julgamento, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pode evidenciar medida protelatória.

6. No caso, os presentes embargos limitam-se a retomar os argumentos já afastados por ocasião da rejeição dos declaratórios anteriormente interpostos e suficientemente apreciados, de tal modo que se pode revelar, manifestamente protelatórios, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de repetição.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.